Tribunal: TJMT
Processo: 1011514-41.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELANTE(S):
CLACI PAULI HOFMANN e outros
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
Protocolo: 1011514-41.2019.8.11.0015
DESPACHO
Visto.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CLACI PAULI HOFMANN e outros, contra sentença proferida pelo Juízo da vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1011514-41.2019.8.11.0015, que JULGOU EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos moldes do art. 485, inciso I e art. 330, inciso III, do CPC/2015 e, via de consequência, DENEGOU a SEGURANÇA, nos moldes do art. 6o, § 5o e art. 10, ambos da Lei 12.016/2009.
No entanto, verifica-se, da análise dos autos, que o Estado de Mato Grosso não foi intimado para apresentar contrarrazões ao presente recurso.
Diante do exposto, intime-se pessoalmente o ESTADO DE MATO GROSSO para querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Transcorrido o prazo legal, encaminhem os autos à procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator